Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSTAURAÇÃO DE IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O embargante pretende a suspensão do processo, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), suscitado pelo juízo da 5a Turma Cível deste Tribunal. No entanto, não há, até a presente data, qualquer decisão do relator no sentido de admissão, tampouco de suspensão dos processos que versam sobre o tema.
3. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.